Tribunal: TJSP
Processo: 0005353-58.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Apelação – Execução contra a Fazenda Pública Municipal – Cumprimento de sentença – Alegada a inexigibilidade do título executivo ante ao excesso de execução em seu cálculo e pela ocorrência da prescrição quinquenal – Irresignação – Parcial cabimento.
Em observância aos critérios da razoabilidade e da natureza jurídica fundamental discutida, haja vista, a priori, a circunstância de haver

Ementa:
Apelação – Execução contra a Fazenda Pública Municipal – Cumprimento de sentença – Alegada a inexigibilidade do título executivo ante ao excesso de execução em seu cálculo e pela ocorrência da prescrição quinquenal – Irresignação – Parcial cabimento.
Em observância aos critérios da razoabilidade e da natureza jurídica fundamental discutida, haja vista, a priori, a circunstância de haver prejuízos às partes, caso permaneça valor incorreto, determina-se o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para verificação e refazimento dos cálculos ante a discrepância encontrada.
Recurso provido em parte.